Tribunal: TJSP
Processo: 1003306-06.2019.8.26.0224
Classe: Apelação Cível / Planos de Saúde
Órgão julgador: Alvaro Passos
Órgão colegiado: 2a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-02-11
Data de publicação: 2020-02-12

Ementa:
CONTRATO – Prestação de serviços – Plano de saúde – Término do contrato, antes vigente e de natureza coletiva, decorrente de relação de emprego, finda sem justa causa – Fornecimento pela seguradora, após a data limite de vigência do instrumento, de todos os meios para a continuidade como segurado, até mesmo com os respectivos cartões de identificação, além de boletos, os quais foram recebidos

Ementa:
CONTRATO – Prestação de serviços – Plano de saúde – Término do contrato, antes vigente e de natureza coletiva, decorrente de relação de emprego, finda sem justa causa – Fornecimento pela seguradora, após a data limite de vigência do instrumento, de todos os meios para a continuidade como segurado, até mesmo com os respectivos cartões de identificação, além de boletos, os quais foram recebidos sem reservas – Renovação do contrato – Caracterização – Impossibilidade de denunciar o documento sob invocação de cancelamento do ajuste pela empresa– Sentença de procedência mantida, ratificando-se seus fundamentos, nos termos do art. 252 do RITJSP – Recurso improvido.